Tribunal: TJMT
Processo: 1004667-97.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004667-97.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIAN GUSTAVO SANTOS UNTAR - CPF: 106.658.901-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO ISAIAS RUZICKA CAVAZZANA - CPF: 593.911.462-87 (VÍTIMA), KLEDIONE ANTONIO DE SOUZA - CPF: 012.371.031-69 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO MAJORADA [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E QUALIFICADA [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] – EXTORSÃO INEXISTENTE E INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] NA EXTORSÃO QUALIFICADA [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO OU AFASTAMENTO DA “
MAJORANTE DO §1º DO ARTIGO 158, DO CÓDIGO PENAL
” – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA [PIX] APÓS A SUBTRAÇÃO – CONDUTAS AUTÔNOMAS – ROUBO E EXTORSÃO CARACTERIZADOS - JULGADOS DO STJ E TJMS – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INTERPRETAÇÃO TOPOGRÁFICA RELATIVIZADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – COMPATIBILIDADE NA HIPÓTESE DE EXTORSÃO QUALIFICADA – ARESTO DO STF - RECURSO DESPROVIDO.

“
Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1.930.118/TO).

A efetivação da transferência bancária [pix], após a consumação do roubo, em contexto de emprego de arma fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, configura o crime de extorsão (TJMS, Ap nº 0021101-51.2021.8.12.0001).

A extorsão mediante restrição da liberdade da vítima
“foi criada posteriormente às majorantes. Em outras palavras, quando o legislador situou as majorantes no § 1º ele ainda desconhecia a qualificadora atualmente elencada no § 3º
”, a relativizar a
“posição topográfica”
dos respectivos parágrafos no CP (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2018, p. 459).

O c. STF decidiu que a causa de aumento prevista “
no art. 158, § 1º, do Código Penal
” [concurso de pessoas e emprego de arma] – afigura-se compatível
“com a figura qualificada do delito de extorsão, consistente na restrição da liberdade da vítima para obtenção de vantagem econômica”
(Ag. Reg. no HC nº 187891/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004667-97.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): ADRIAN GUSTAVO SANTOS UNTAR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIAN GUSTAVO SANTOS UNTAR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 1004667-97.2023.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [por duas vezes], em concurso formal e extorsão majorada [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e qualificada [restrição à liberdade da vítima], em concurso material, a 15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, [por duas vezes], na forma do art. 70,
caput
, c/c art. 158, § 1º e § 3º, na forma do art. 69, todos do CP - (ID 173220717).

O apelante sustenta que: 1) “
não há crime de extorsão quando, no contexto de prática de roubo, a subtração ocorre via transferência na modalidade PIX
”; 2) “
o legislador afastou a incidência
” da majorante do concurso de agentes e emprego de arma de fogo [CP, art. 158, § 1º] “
em relação aos crimes qualificados previstos no parágrafo 3º do artigo 158 do Código Penal
”.

Pede o provimento para que seja absolvido da extorsão majorada [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e qualificada [restrição à liberdade da vítima]. Subsidiariamente, afastada “
a majorante do §1º do artigo 158, do Código Penal
”.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; art. 18, I, e 59, ambos do CP e art. 386, I, do CPP (ID 173220734).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 173220738).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Roubo majorado e extorsão qualificada majorada [art. 157, §2º, incisos II e V, §2-A, inciso I; art. 158, §1º e §3º, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição do crime de extorsão qualificada majorada, ao argumento de ausência de dolo específico - impossibilidade - delito de extorsão praticado com desígnio autônomo e em momento consumativo distinto ao do roubo - o fato do apelante constranger à vítima a fazer transferência bancária, via PIX, já configura o crime - 2. Almejada exclusão da majorante descrita no § 1º do art. 158 do CP - inviabilidade - jurisprudência pátria que possui entendimento de que incide a majorante mesmo que seja caso de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima [§ 3º] - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 177944192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1.º Fato.

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 09.03.2023, por volta de 03h40min., nas imediações do Posto de Combustíveis “Majaró”, situado na Rodovia dos Imigrantes, n.º 7409, bairro São Simão, em Várzea Grande-MT, o denunciado ADRIAN GUSTAVO SANTOS UNTAR, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a pelo menos mais 02 (dois) indivíduos (ainda não identificados), mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (objeto apreendido - Num. 112692965) e tendo mantido a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, subtraiu 01 (um) veículo caminhão da marca Mercedes Benz/AXOR 2536 LS, de cor branca, ano 2021, placa SCU0D90/MT (Avaliação sob o Num. 112694193), pertencente à empresa FLX Transportes LTDA; 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, 01 (uma) aliança e cerca de R$400,00 (quatrocentos reais) em espécie, pertencentes à vítima Flávio Isaías Ruzicka Cavasana.

2.º Fato.

Apurou-se, ainda, que, na mesma data e horário anteriormente mencionados, nas imediações do Posto de Combustíveis “Majaró”, situado na Rodovia dos Imigrantes, n.º 7409, bairro São Simão, em Várzea Grande-MT, o denunciado ADRIAN GUSTAVO SANTOS UNTAR, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a pelo menos mais 02 (dois) indivíduos (ainda não identificados), mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (objeto apreendido - Num. 112692965) e com a restrição de liberdade da vítima, constrangeu Flávio Isaías Ruzicka Cavasana com o intuito de obter vantagem econômica indevida, no valor de R$780,00 (setecentos e oitenta reais), por meio de transferência PIX. [...]

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA ADRIAN GUSTAVO SANTOS UNTAR, vulgo ‘RATO’, como incurso nas sanções do artigo 157, §2.º, incisos II e V, e §2.º-A, inciso I, por duas vezes na forma do artigo 70, em concurso material com o artigo 158, §1.º e §3.º, todos do Código Penal.”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 173220689)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR o acusado ADRIAN GUSTAVO SANTOS UNTAR pela prática das infração penal prevista no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I2, c.c 29 e 703 do Código Penal COM as implicações da Lei 8.072/90 (art. 1º, II, b) pelo fato em que figura como vítimas FLX TRANSPORTES LTDA e FLÁVIO ISAIAS RUZIKA CAVASANA; (b) CONDENAR o acusado ADRIAN GUSTAVO SANTOS UNTAR, como incursos nas sanções penais do art. 158, §3º4 e §1º5, do Código Penal em que figura como vítima FLÁVIO ISAIAS RUZIKA CAVASANA.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 173220717)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 173216740), Termo de Entrega (ID 173216745), Auto de Avaliação Indireta (ID 173220668), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gilvan Lucas da Silva, policial militar (ID 173216741), Diego Monteiro Silva, policial militar (ID 173216743), Flávio Isaías Ruzicka Cavasana, vítima (ID 173216744) e o apelante (ID 173216748).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Diego Monteiro Silva, policial militar (ID 173220718), Flávio Isaías Ruzicka Cavasana, vítima (ID 173220718) e o interrogatório do apelante (ID 173220718).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que no dia 9.3.2023, por volta das 3h40min, no estabelecimento comercial denominado “
Posto Marajó”, localizado à Rodovia dos Imigrantes, nº 7409, bairro São Simão, no município de Várzea Grande/MT
,
o apelante, em concurso de agentes com dois indivíduos não identificados nestes autos, subtraíram 1 (um) caminhão Mercedes Benz/AXOR 2536 LS, de cor branca, ano 2021, placas SCU0D90/MT, de propriedade da empresa FLX Transportes LTDA, assim como 1 (um) aparelho celular, uma carteira contendo documentos pessoais, 1 (uma) aliança e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, pertencentes à vítima Flávio Isaías Ruzicka Cavasana, mediante emprego de arma de fogo e restrição à sua liberdade. Em seguida, constrangeram a vítima [Flávio Isaías Ruzicka Cavasana] a realizar transferência bancária [PIX], no valor de R$780,00 (setecentos e oitenta reais) para a conta do apelante, com o intuito de obter vantagem econômica indevida (ID 173220689), consoante declarações do policial militar [
Diego Monteiro Silva[, da vítima [Flávio Isaías Ruzicka Cavasana] e confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal (ID 173216743/ 173216744/ 173220718).

Frise-se que a consumação do roubo ocorre com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período de tempo (TJMT, Ap N.U 0002284-18.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020), ao passo que a extorsão se caracteriza com o constrangimento da vítima no intuito de obter indevida vantagem econômica (TJMT, Ap N.U 0008021-75.2017.8.11.0037 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 14.6.2023).

Em vertente do c. STJ,
“os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.930.118/TO, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.5.2022).

No caso, “
praticado o crime de roubo, seguiu-se o delito de extorsão, evidenciando tratarem de condutas diferenciadas e imediatas, mas resultado de intentos distintos
”, conforme bem observado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 177944192).

Noutro giro, a efetivação da transferência bancária [pix], após a consumação do roubo, em contexto de emprego de arma fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, configura o crime de extorsão (TJMS, Ap nº 0021101-51.2021.8.12.0001 – Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva – 29.3.2023).

Logo, o pleito absolutório relativo à extorsão (CP, art. 158) afigura-se improcedente.

Em relação à majorante - concurso de agentes e emprego de arma de fogo - [CP, art. 158, § 1º], o apelante agiu em concurso com dois indivíduos não identificados e mediante emprego de arma de fogo, conforme depoimentos da vítima [
Flávio Isaías Ruzicka Cavasana]
, nas fases policial e judicial (ID 173220689).

Registre-se que a extorsão mediante restrição da liberdade da vítima
“foi criada posteriormente às majorantes. Em outras palavras, quando o legislador situou as majorantes no § 1º ele ainda desconhecia a qualificadora atualmente elencada no § 3º
”, a relativizar a
“posição topográfica”
dos respectivos parágrafos no CP (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2018, p. 459).

Em seu turno, o c. STF decidiu que a causa de aumento prevista “
no art. 158, § 1º, do Código Penal
” [concurso de pessoas e emprego de arma] – afigura-se compatível
“com a figura qualificada do delito de extorsão, consistente na restrição da liberdade da vítima para obtenção de vantagem econômica”
(Ag. Reg. no HC nº 187891 – Relator: Min. Nunes Marques – 19.6.2023).

Portanto, conserva-se a majorante do concurso de agentes e emprego de arma de fogo da extorsão [CP, art. 158, § 1º].

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023